Tribunal: TJDFT
Processo: 0705173-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO MÉDICO DE LAQUEADURA TUBÁRIA. ESSURE. HOSPITAL PÚBLICO. DIREITO DE INFORMAÇÃO SOBRE OS PROCEDIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RETIRADA. OMISSÃO. PERÍCIA. NECESSÁRIA. SENTENÇA CASSADA.

1 – Cuida-se de apelação que julgou improcedentes os pedidos da autora que consistiam na reparação de danos morais e pagamento de pensão alimentícia lastreada na ausência de informação suficiente sobre os efeitos colaterais e a omissão para retirada do dispositivo Essure do organismo da paciente.

2 – Ausentes documentos necessários para comprovação do termo do consentimento prévio cirúrgico e todos relatórios referentes ao atendimento posterior à colocação do dispositivo, faz-se necessária a perícia técnica especializada para análise da documentação constante dos autos e exame da autora a fim de verificar se são subsistentes as alegações colacionadas na exordial.

3 – Apelo provido.